Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733235-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO RECORRIDO: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DIAS NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: ALDENORA MARTIM NOLETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FUNDO DE COMÉRCIO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. ABUSO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE CHANCE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DE UM APELO, PARCIAL PROVIMENTO DE OUTRO E IMPROVIMENTO DOS DEMAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por empresa em processo de falência, seu ex-sócio, empresa locadora e espólio de antigo representante legal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ações conexas de indenização, para condenar a requerida ao pagamento de valor pelo fundo de comércio e rejeitar os demais pedidos indenizatórios por danos materiais, morais e perda de uma chance. Em sede recursal, discutem-se a legitimidade ativa, o valor da indenização, a ocorrência de cerceamento de defesa, o reconhecimento de responsabilidade civil e a distribuição dos honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelo fundo de comércio; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova documental; (iii) determinar se a conduta dos requeridos configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil por danos materiais, morais e perda de uma chance; (iv) fixar os critérios para indenização do fundo de comércio e a distribuição dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa da empresa autora é reconhecida com base na teoria da asserção e nas cláusulas contratuais que demonstram a cessão do fundo de comércio à sociedade, que passou a explorá-lo diretamente. 4. Não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova documental requerida não impediu o pleno exercício do contraditório, sendo a diligência desnecessária à luz do conjunto probatório já constante nos autos. 5. A ausência de ação renovatória não impede a pretensão indenizatória, pois a causa de pedir baseia-se na frustração de expectativa legítima de renovação, decorrente da conduta contraditória da locadora, que alegou retomada para uso próprio, mas alugou o imóvel a concorrente direto. 6. A existência de transação judicial nos autos de ação de despejo, com quitação ampla da relação locatícia, impede a rediscussão dos efeitos da cessação contratual e inviabiliza os pedidos de indenização por danos materiais, morais e perda de uma chance. 7. O valor da indenização pelo fundo de comércio deve ser apurado em liquidação de sentença, mediante perícia judicial, dada a ausência de parâmetros objetivos no laudo apresentado pela parte autora. 8. Em razão da sucumbência integral na ação de danos morais e materiais, os autores devem arcar com os honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, conforme § 2o do art. 85 do CPC, majorados em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação Cível no 0717312-91.2019.8.07.0007: recurso da autora conhecido e desprovido; recurso da requerida parcialmente provido para remeter a apuração do valor da indenização à liquidação de sentença. 10. Apelação Cível no 0733235-78.2019.8.07.0001: recurso dos autores conhecido e desprovido; recurso dos requeridos provido para constar a improcedência total dos pedidos e fixar honorários sucumbenciais autônomos. Tese de julgamento: 1. A empresa cessionária do fundo de comércio possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que o contrato tenha sido firmado por pessoas físicas, quando demonstrado que ela passou a explorá-lo diretamente. 2. A transação homologada judicialmente, com cláusula de quitação ampla da relação locatícia, impede a rediscussão dos seus efeitos e exclui o direito à reparação por danos materiais, morais e perda de uma chance. 3. A ausência de ação renovatória não obsta o reconhecimento do direito à indenização pelo fundo de comércio quando demonstrada conduta contraditória da locadora que frustra expectativa legítima de continuidade contratual. 4. O valor da indenização por fundo de comércio deve ser apurado em liquidação de sentença quando ausentes elementos objetivos suficientes nos autos. 5. Nas ações conexas julgadas em conjunto, a fixação de honorários de sucumbência deve observar a autonomia de cada feito. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 840, 843 e 844, todos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora conferiu interpretação extensiva à transação judicial, violando o princípio da interpretação restritiva. Argumenta que a quitação homologada judicialmente não poderia abranger danos autônomos e supervenientes, especialmente aqueles não expressamente previstos no acordo. No aspecto, indica julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, defendendo fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto o indeferimento da benesse desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sem prova em contrário; d) artigo 103, parágrafo único, da Lei 1.101/2005, defendendo que o sócio falido tem legitimidade para pleitear direitos próprios, inclusive o benefício da gratuidade de justiça, diante da sua condição de hipossuficiência e da convolação da recuperação judicial em falência; Requer a concessão da gratuidade de justiça, e que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome da advogada THAISE DIAS LIMA DE SOUZA, OAB-DF 31.040 (ID 76391910). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 77379886). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, uma vez que “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 103, da LFR, e 99, § 7o, do CPC, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Igualmente, não merece prosseguir o recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 840, 843 e 844, todos do CCb, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) restou incontroverso nos autos que as partes celebraram acordo judicial no bojo da Ação de Despejo no 2016.01.1.124444-5, homologado em 8 de março de 2017, perante a 18a Vara Cível de Brasília. Na referida transação, ambas as partes, pessoalmente representadas, declararam expressamente “quitação total e irrestrita no que tange à relação jurídica locatícia e seus consectários”, conforme registrado no ID 50640626 dos presentes autos (...) os pedidos formulados a título de danos materiais e morais vinculados à alegada frustração da renovação do contrato de locação não encontram respaldo jurídico, uma vez que os próprios autores, ao transigirem e conferirem ampla quitação à relação locatícia, assumiram os efeitos decorrentes do encerramento contratual (ID 75422385). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 76391910, e pala parte recorrida em ID 77379886. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029